Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-78.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão quanto ao acréscimo de 60 dias para entrega das chaves, conforme cláusula 4.12 do contrato de compra e venda do imóvel, devendo ser considerado o prazo fixado neste contrato, não no Termo de Reserva, inclusive para efeitos dos lucros cessantes.
2. Embargos de declaração tempestivos (ID 65846940). Contrarrazões apresentadas (ID 65901463).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão foi esclarecedor sobre a prevalência da data de entrega prevista no termo de reserva de unidade habitacional e do prazo de 180 dias de tolerância para entrega do imóvel, consoante fixado no Tema 996/STJ. A estipulação de prazo adicional para entrega das chaves em contrato de adesão retira a eficácia do comando judicial estabelecido no Tema ora referido.
5. Assim, não se verifica omissão no julgado com relação ao prazo fatal de tolerância para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo das embargantes que pretendem rediscutir a matéria.
6. Por derradeiro, não veiculando os presentes embargos litigância de má-fé ou conduta protelatória, não há que se falar em aplicação de multa à parte embargante
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.